Tribunal: STF
Processo: HC 191879
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Regime prisional de cumprimento da pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Conegundes Pereira em favor de Wanderson Nogueira da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 589.677/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990) (evento 2, fls. 12-30).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/1990, em concurso formal.
    O regime foi fixado na sentença, "sendo certo que a prática de roubo, em comparsaria com menor de idade, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade fechada" (fl. 28, grifei).
    Quanto à pretensão de fixação do regime semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 
    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT., DJe 19/11/2013; HC 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012).
    No caso, além da existência de circunstância judicial negativa, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – na espécie, a prática do crime em concurso com um menor de idade –, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP). Ilustrativamente:
    (...). 
    Logo, em que pese a insurgência ora deduzida, noto que a fundamentação apresentada demonstra, ineludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito, o que justifica, de maneira idônea, a fixação do regime fechado. 
    À vista do exposto, denego a ordem, in limine.”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, indevida a fixação de regime inicial fechado, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aponta a possibilidade de cumprimento da pena em regime mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    O magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial fechado tendo em vista ‘que a prática de roubo, em comparsaria com menor de idade, denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade fechada’. 
    Após a fixação do regime inicial fechado pelo magistrado de primeiro grau, a Corte Estadual ratificou o regime inicial estabelecido ao fundamento de que ‘por se tratar de crime praticado com emprego de simulacro de arma de fogo, com violência, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, enfatizando que ‘além da existência de circunstância judicial negativa, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime – na espécie, a prática do crime em concurso com um menor de idade –, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos’. 
    Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado, como a gravidade concreta do delito. Nesse prisma, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora